Tribunal: TJDFT
Processo: 0705665-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE. CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. SUBORDINAÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – Segundo artigo 233 do Regimento Interno desta Corte “O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato”.
II - É cabível a reclamação criminal contra decisão que revoga as medidas protetivas de urgência diante da inexistência de recurso específico e da probabilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, representado pela vulnerabilidade que comumente reveste os casos de violência doméstica e familiar.
III – Se a questão foi submetida e decidida pelo Juízo a quo não há que se falar em supressão de instância.
IV - Não se olvida que a Lei no 11.340/06 criou diversos mecanismos preventivos e repressivos voltados a coibir a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Contudo, a fixação de medidas protetivas de urgência demanda a demonstração de situação de violência doméstica e familiar contra mulher baseada no gênero, decorrente de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor.
V – Verificado que as condutas perpetradas pelo ofensor não tem por motivação relação de gênero, tampouco é pontuada por traços de subordinação que evidencie a subjugação feminina, pois relativas a insatisfações pessoais concernentes ao direito de guarda e visitas do filho que possuem em comum, mantém-se a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência.
VI – Preliminares rejeitadas. Reclamação julgada improcedente.